Tribunal: TJBA
Processo: 8054563-84.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054563-84.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. BLOQUEIO DE CONTAS PÚBLICAS. FALECIMENTO DA PARTE BENEFICIÁRIA NO CURSO DA DEMANDA. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHE A HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES E A CONVERSÃO DO FEITO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO VISANDO APURAR OS DIREITOS PATRIMONIAIS TRANSMISSÍVEIS. RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n. 8054563-84.2023.8.05.0000, da Comarca de Itabuna – BA, em que são Agravante e Agravada as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso manejado, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA